Tribunal: STF
Processo: RE 1293194
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREDEDENTES. COMPARATIVO DE DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA – FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “TRIBUTÁRIO – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – FPM (ART. 159, I, C/C ART. 72 DO ADCT-CF/88) – REVISÃO DOS REPASSES – EXCLUSÃO DE 5,6% DA BASE DE CÁLCULO (FRAÇÃO DO IR DESTINADA AO FEF/FSE: LEIS Nº 8.848/94, Nº 8.849/94 e Nº 8.894/94) – DEDUÇÕES: INCENTIVOS PIN’ E ‘PROTERRA’ E RESTITUIÇÕES DO IRRF PELA UNIÃO – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Sendo notoriamente constitucional o tema objeto desta Rescisória, não incide o óbice do disposto no verbete 343 da Súmula/Supremo Tribunal Federal. 2. ‘A União entregará, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: (...) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios.’ (art. 159, I, ‘b’, da Constituição Federal de 1988) 3. Regularidade da dedução linear, no importe de 5,6% previsto como limite (ADCT da CF/88, artigo 72, inciso II, § 5º, inciso II), incidente sobre o total do Imposto de Renda arrecadado, para o Fundo de Estabilização Fiscal (FSE/FEF/DRU), ante à Decisão 771/2000, do Tribunal de Contas da União, haver constatado que o incremento da arrecadação do IR decorrente da aplicação das Leis 8.848/1994 e 8.849/1994, destinado àquele Fundo, ter sido superior ao percentual em causa. Precedentes desta Corte. 4. Improcedência da alegação de inconstitucionalidade, por ofensa ao disposto no artigo 159, inciso I, da Carta Magna, da dedução, da base de cálculo das cotas do FPM, dos valores relativos aos programas federais PIN – Programa de Integração Nacional – e PROTERRA – Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – porquanto, embora arrecadados a título de Imposto de Renda, consubstanciam incentivos fiscais regionais constituindo, como tal, renúncia de receitas, com destinação própria e contabilização específica, não sendo apropriados pela União e não podendo ser incorporados na base de cálculo do FPM, conforme estabelecido na legislação pertinente. Precedentes desta Corte. 5. Improcedência do pedido rescisório para que não sejam deduzidos, da base de cálculo do FPM, os valores correspondentes às restituições do Imposto de Renda referentes aos pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações (artigo 72, inciso I, do ADCT-CF/88) uma vez que ‘(...) É inviável o pedido de recalculo das parcelas do FPM, por força de pretendida inclusão na base de cálculo do FPE/FPM, dos valores restituídos pela União a seus servidores e aos de suas autarquias e fundações, após as declarações anuais de ajuste do Imposto de Renda, pois a quantificação desses valores dependeria de impraticável prova pericial que identificasse as restituições feitas a cada um desses servidores, em todo o País.’ (TRF/1ª Região, AC 2000.34.00.007892-7/DF, Sétima Turma, na relatoria do Desembargador Federal Antônio Ezequiel da Silva, DJ de 10/11/2006, p. 64.) 6. Pedido rescisório improcedente. 7. Sem custas por isenção legal. Inaplicável aos Municípios-autores a multa prevista no art. 488, II, c/c art. 494 do Código de Processo Civil. 8. Municípios-autores condenados ao pagamento de honorários advocatícios da sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos da jurisprudência desta Quarta Seção (Precedente: AR 0022079-85.2012.4.01.0000)” (fl. 11, e-doc. 4).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 159 da Constituição da República e os incs. I e II e o § 5º do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Assinalam que “são três as causae petendi que serão abordadas nas razões deste recurso extraordinário, quais sejam: (i) a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios, da base de cálculo do FPM, dos valores destinados, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN/PROTERRA; (ii) a inconstitucionalidade das deduções da base de cálculo do FPM das restituições do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos realizados pela União, suas autarquias e fundações (art. 72, I, do ADCT); e (iii) a inconstitucionalidade das deduções lineares procedidas pela União, em função de estrábica interpretação do artigo 72, inc. II e § 5º, do ADCT, de 5,6% do montante integral da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza” (fls. 17-18, e-doc. 8).
    Salientam que, se houve arrecadação de imposto de renda, “não importa se será ou não aplicada parte de sua receita em incentivo ou despesa. Deve-se, em atenção ao art. 159 da Carta da República, distribuir, aos Municípios e aos Estados, 44% de sua arrecadação na forma ali descrita, antes de qualquer destinação (!) — ressalvadas as deduções verdadeiramente estabelecidas na Constituição” (fls. 18-19 , e-doc. 8).
    Sustentam que, ao conceder favores fiscais, “ a União deve preservar a parcela dos Municípios. A União pode, sim, conceder incentivos, renúncias, isenções, créditos presumidos, perdoar dívidas e afins, desde que se valha, para isso, unicamente da parcela patrimonial que lhe compete” (fl. 19, e-doc. 8).
    Argumentam que a União “não tem competência para, sob o argumento de que concedera supostos incentivos fiscais – PIN/PROTERRA –, dispor da parcela do produto da arrecadação desse imposto que cabe aos Estados e Municípios, dado que esses são os titulares dos valores e somente a eles caberia esse ato de disposição” (fl. 19, e-doc. 8).
    Asseveram que, “se houve retenção na fonte a maior, dos pagamentos realizados pela União, e se a totalidade desses valores retidos foi direcionada para a composição do FSE/FEF, é lógico que, na declaração de ajuste, os valores a restituir sejam retirados do FSE/FEF: nunca do FPM, dado que neste aqui jamais ingressaram” (fl. 23, e-doc. 8).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário para “declarar a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios, da base de cálculo do FPM, dos valores destinados ao PIN/PROTERRA e condenar a União: (i-a) a excluir, desde março de 1996, da base de cálculo do FPM, os valores deduzidos; (i-b) pagar aos Recorrentes, desde março de 1996, os valores que foram indevidamente deduzidos; e (i-c) condenar a União a proceder ao cálculo e transferência das futuras parcelas do Fundo de Participação dos Municípios na forma preconizada anteriormente, com a exclusão no pedido indicada; declarar a inconstitucionalidade das deduções da base de cálculo do FPM das restituições do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos realizados pela União, suas autarquias e fundações (art. 72, I, do ADCT), e condená-la: (ii-a) a excluir da base de cálculo do FPM, no período de março de 1996 a dezembro de 1998, as referidas deduções; (ii-b) pagar aos Recorrentes, desde março de 1996, os valores que foram indevidamente deduzidos; e declarar a inconstitucionalidade das deduções lineares procedidas pela União, em função de estrábica interpretação do artigo 72, II e § 5º, do ADCT, de 5,6% do montante integral da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza e condenar: (iii-a) a União a excluir da base de cálculo do FPM, a partir de março de 1996 até dezembro de 1998, os abatimentos indevidos; (iii-b) pagar aos Recorrentes, desde março de 1996, os valores que foram indevidamente deduzidos” (fls. 36-37, e-doc. 8).
    3. Em 8.11.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aplicou o Tema 653 (Recurso Extraordinário n. 705.423) da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 15).
    Os recorrentes interpuseram agravo interno contra essa decisão (e-doc. 17).
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. FUNDO – MUNCÍPIOS – PARTICIPAÇÃO – ART. 159, INC. I, AL. ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. ACO N. 758. MESMA RATIO DECIDENDI. INAPLICABILIDADE DO TEMA 653 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I – Ao recurso extraordinário foi negado seguimento, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AgRg no RE 705.423/SE, julgado com repercussão geral (tema 653): ‘É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.’ II – Ao julgar o AgRg no RE 705.423/SE (tema 653), o STF se restringiu a interpretar a constitucionalidade concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios. Resta claro que a Excelsa Corte, ao julgar o declinado tema, não se manifestou especificamente em relação às perdas decorrentes da afetação do Imposto de Renda para subfundos referentes às contribuições ao PIN e ao PROTERRA, um dos pontos que foi objeto do recurso extraordinário da agravante. III - Acerca deste tema específico, já decidiu o STF, na Ação Cível Originária (ACO) n. 758, no sentido de serem afastados das deduções referentes ao PIN e PROTERRA, os valores relativos aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados: ‘FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional.’ (ACO 758, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). IV – Embora o caso declinado, na ACO n. 758, refira-se à Fundo de Participação do Estado, a sua ratio decidendi é a mesma destes autos, sendo, em tese, perfeitamente aplicável a casos em que se pretende afastar as deduções referentes ao PIN e PROTERRA dos valores relativos aos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Deve ser reconhecida, portanto, a distinção deste caso. Por isto, apresenta-se prudente a não aplicação do tema 653 a este feito e, consequentemente, a remessa dos autos à Excelsa Corte para melhor análise. V – Agravo interno provido para admitir o recurso extraordinário do Município” (e-doc. 21).
    4. Em 23.10.2020, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo parcial provimento deste recurso:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. IR E IPI. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. CÁLCULO. INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. DIMINUIÇÃO DE REPASSE DE RECEITA AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. I) COMPARATIVO DE DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. 2) DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA – FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. 3) RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO PROVIMENTO” (e-doc. 29).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste em parte aos recorrentes.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que a concessão de incentivos fiscais não pode importar diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente assegurado aos Municípios. A dedução das receitas efetivadas pela União como contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – Proterra não poderia ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios. 
    Confira-se trecho do parecer do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista :
    “A pretensão merece prosperar em parte, com base no que decidido na ACO 758/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, onde reconhecido que os valores relativos ao PIN/PROTERRA, embora arrecadados a título de imposto de renda, por corresponderem a incentivos fiscais redirecionados para aplicação em regiões incentivadas, constituindo, por assim dizer, renúncia de receita, devem ser deduzidos da base de cálculo da repartição tributária destinada ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM” (fl. 7, doc. 29).
    O parecer da Procuradoria-Geral da República harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:
    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional” (ACO n. 758, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.8.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, “B” E “D”) – DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO PROTERRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.075.421-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.173.239-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019)
    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 572.762- RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 5.9.2008).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Quanto às demais questões suscitadas pelos recorrentes, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região assentou:
          “No mérito, pleiteiam os Municípios-autores a desconstituição do acórdão rescindendo objetivando, relativamente à requerida, União: (…)
          Cumpre analisar, portanto, considerando o dispositivo constitucional de regência do tema em questão, a legitimidade do cálculo, adotado pela União, dos valores a serem repassados aos Municípios-autores a título de FPM. Passo, pois, ao exame do mérito de cada um dos pedidos:
    a) A pretensão de dedução, da base de cálculo do FPM, do valor correspondente ao efetivo aumento resultante das alterações promovidas pelas Leis 8.848 e 8.849, ambas de 1994, abstendo-se a União de retirar linearmente o percentual de 5,6%, é improcedente. (…)
    O aumento da arrecadação do IR, que decorreu das alterações produzidas pelas leis supramencionadas, pertenceria à União, limitado a 5,6% do produto da arrecadação do IR. (...)
    Analisando os dados fornecidos pela STN, relativamente aos valores arrecadados de 1993 a 1999, verificou-se que o aumento da arrecadação no IR - que, em tese, corresponderia, em parte, à parcela prevista no art. 72, II, do ADCT - era muito superior a 5,6% do total da arrecadação - limite previsto no art. 72, § 5º, do ADCT. Concluiu o TCU que se deveria admitir como correta, portanto, a dedução para o FSE/FEF com base no limite máximo permitido.
    Desse modo, conclui-se que a expressão ‘cinco inteiros e seis décimos por cento do total do produto da sua arrecadação’ contida no § 5º do art. 72 deve ser entendida como 5,6% do total da arrecadação desse tributo, e não, da parcela proveniente das alterações produzidas pelas Leis 8.848/94 e 8.849/94. (…)
    Não há, pois, irregularidade na dedução linear, no importe de 5,6%, previsto como limite (ADCT, artigo 72, inciso II, § 5º, inciso II), incidindo sobre o total do Imposto de Renda arrecadado, para o fundo de estabilização fiscal (FSE/FEF/DRU), uma vez que o Tribunal de Contas da União, na Decisão 771/2000, que goza da presunção de legitimidade, não afastada por prova idônea (CPC, artigos 332 e 333, inciso I), constatou que o incremento da arrecadação do IR, decorrente da aplicação das Leis 8.848 e 8.849, ambas de 1994, que é destinada àquele fundo, foi superior ao percentual em causa.
    Como bem ressaltou o Desembargador Federal Reynaldo Fonseca em sua conclusão do voto proferido no aresto que se pretende rescindir, ‘não há que se falar em indevida dedução para FSE/FEF, tendo por base o limite máximo permitido, vez que todos os dados indicam que as variações do IR e do IPI sempre foram, no mínimo, igual ou superiores a 5,6% da arrecadação total, o que caracteriza a inexistência de qualquer diferença a favor dos municípios em decorrência das divergências eventualmente verificadas. Ademais, conforme a decisão do TCU, restou demonstrada a impossibilidade, em face dos dados contábeis disponíveis, de se determinar se os Municípios ou Estados sofreram qualquer prejuízo com a utilização do percentual no máximo permitido.’ (fl. 645 do acórdão rescindendo)
    b) Igualmente não procede a alegação de ser inconstitucional, à vista do disposto no artigo 159, inciso I, da Carta Magna, a dedução, da base de cálculo das cotas do FPM, dos valores relativos aos programas federais PIN – Programa de Integração Nacional – e PROTERRA – Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste.
    O Programa de Integração Nacional – PIN – e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA – são programas de incentivos fiscais regionais, constituídos pelo Imposto de Renda devido pelas empresas, as quais podem destiná-lo a tais Fundos. Configura-se a hipótese de renúncia fiscal, com a transformação de parte do IR em receita própria de fundos especiais, não se sujeitando tais valores à partilha mediante o FPM.
    Está correto, pois, o procedimento da União que, para chegar à base de cálculo do FPM, deduz os valores correspondentes ao PIN e ao PROTERRA. Referidos valores não são receitas autônomas, mas sim, constituem receita do IRPJ, sendo posteriormente deduzidos para a obtenção do produto líquido a ser repartido. Integram, apenas contabilmente, o montante da arrecadação do IR, mas são destinados aos mencionados Fundos, computados sob rubrica própria. (…)
    c) Melhor sorte não assiste aos autores, por último, quanto à pretensão de rescisão do acórdão para a não-dedução, da base de cálculo do FPM, dos valores das restituições do Imposto de Renda e proventos de qualquer natureza relativas aos pagamentos efetuados, a qualquer título, pela União, suas autarquias e fundações.
    Devem ser deduzidos da base de cálculo do FPM, portanto, o produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e proventos e os pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações, com expressa determinação de que não se lhe aplicam as disposições referentes ao FPM (art. 159 da CF/88).
    Desinfluente no caso em tela a antes mencionada Decisão 125 do TCU, de 27/02/2002, haja vista aquele julgado da Corte de Contas se referir aos pagamentos efetuados pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias e fundações.
    Ademais, os valores de Imposto de Renda restituídos aos contribuintes configuram quantias arrecadadas antecipadamente, devendo ser, por determinação legal, devolvidas ao contribuinte. Desse modo, tais quantias não podem ser consideradas como arrecadação de IR para os fins do art. 159, I, da CF/1988, não podendo, tampouco, integrar a base de cálculo do repasse ao FPM” (fls. 4-10, e-doc. 4).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL (PIN E PROTERRA). ARTIGO 159, I, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 572.762. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A concessão de benefícios fiscais por legislação infraconstitucional não pode implicar a diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente assegurado aos Municípios. Assim sendo, a dedução das receitas efetivadas pela União à titulo de contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA, não poderiam ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios, em consonância com o artigo 159, I, ‘b’, da Constituição Federal. (Precedentes: RE n. 572.762-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05.09.08; ARE n. 664.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, 06.03.12; DJe de RE n. 535.135-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 18.10.11; ADI n. 4.597-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe de 05.09.11; AI n. 665.186-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 28.02.11; RE n. 548.018-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 12.11.10; RE n. 477.854-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 22.05.09; RE n. 499.613-AgR, Relator o Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 14.11.085; RE n. 645.763, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 07.02.12; RE n. 631.414, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.05.12, entre outros). 2. Deveras, quanto às demais questões suscitadas pelos recorrentes, entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido, demandaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO (FPM). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. PORTARIA STN E BGU. NÃO INCLUSÃO E EXCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES NA BASE DE CÁLCULO DO FUNDO. PIN E PROTERRA. FEF E FSE (5,6%). RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. INOCORRÊNCIAS. (…) 3. Razão não assiste ao Município-Apelante quanto aos argumentos referentes à diferença entre a arrecadação expressa nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vez que os montantes dos repasses da União para o FPM se encontram corretos, não se podendo comparar os valores das Portarias da STN e do BGU, já que não espelham exatamente os mesmos volares, notadamente em face da defasagem temporal existente e diversidade de regimes de apuração. Por outro lado, não restou comprovado que as diferenças existentes entre os dois documentos tenha influenciado a base de cálculos dos Fundos de Participação ou mesmo causado quaisquer prejuízos aos estados, DF e municípios. 4. Correta a dedução do percentual de 5,6% para o Fundo Social de Emergência - FSE e para o Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, nos termos do art. 72, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988. 5. De fato, não há que se falar em indevida dedução para FSE/FEF, tendo por base o limite máximo permitido, vez que todos os dados indicam que as variações do IR e do IPI sempre foram, no mínimo, igual ou superiores a 5,6% da arrecadação total, o que caracteriza a inexistência de qualquer diferença a favor dos municípios em decorrência das divergências eventualmente verificadas. Ademais, conforme a decisão do TCU, restou demonstrada a impossibilidade, em face dos dados contábeis disponíveis, de se determinar se os Municípios ou Estados sofreram qualquer prejuízo com a utilização do percentual no máximo permitido. 6. Correto o procedimento adotado pela STN para a obtenção da base de cálculo do FPM, em que os valores correspondentes às contribuições ao PIN e ao PROTERRA são deduzidos do imposto original. De fato, tais valores devem ser deduzidos porque, embora arrecadados a título de imposto de renda, correspondem a incentivos fiscais redirecionados para aplicações em regiões incentivadas e como tal, constituem renúncia de receitas, e são deduzidos da base de cálculo da repartição tributária da União, conforme estabelecido na legislação pertinente. 7. Quanto às deduções de restituições de imposto de renda retido na fonte pela União (IRRF-União), melhor sorte não socorre o(s) município(s), na medida em que '(...)É inviável o pedido de recálculo das parcelas do FPM, por força de pretendida inclusão na base de cálculo do FPE/FPM, dos valores restituídos pela União a seus servidores e aos de suas autarquias e fundações, após as declarações anuais de ajuste do Imposto de Renda, pois a quantificação desses valores dependeria de impraticável prova pericial que identificasse as restituições feitas a cada um desses servidores, em todo o País' (AC 2000.34.00.007892-7/DF, Rel. Desembargador Federal Antônio Ezequiel da Silva, Sétima Turma, DP p. 64 de 10/11/2006).’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 607.100- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2012).
    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e determinar o retorno ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora